Tribunal: TCU
Processo: 039.604/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades/fragilidades na atuação do Poder Público relacionada à ocorrência do blecaute no estado do Amapá em novembro de 2020.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, formulada por unidade técnica deste Tribunal, a respeito de possíveis irregularidades e fragilidades na atuação do Poder Público, especificamente em relação aos incidentes envolvendo a Subestação (SE) Macapá, operada e mantida pela concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), no âmbito do Contrato de Concessão de Transmissão 9/2008, que culminaram com o blecaute no estado do Amapá ocorrido em novembro de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, incisos II e V, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica de que: 9.2.1. a ausência de monitoramento anual sistemático do Operador Nacional do Sistema (NOS) por meio de auditorias preventivas em seus sistemas e procedimentos técnicos do operador, no período de 2016 a 2020, em especial relacionada ao exame do modo como o operador analisa as condições de atendimento das cargas de energia demandadas e sobre a confiabilidade e continuidade do atendimento energético no SIN (segurança operativa), infringiu o disposto no art. 9o do Decreto 5.081/2004; e 9.2.2. a deficiência na fiscalização permanente do Contrato de Concessão 9/2008, visando à qualidade, à disponibilidade, à regularidade e à continuidade dos serviços de transmissão objeto do referido ajuste, bem como as falhas detectadas no período que antecede o blecaute de 3/11/2020 no Amapá, infringiram o disposto no art. 3o, incisos IV e XIX, da Lei 9.427/1996 c/c o art. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995, e a Cláusula Oitava, Subcláusula Quarta do Contrato de Concessão 9/2008; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Aneel, ao ONS, à EPE, às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), à LMTE, ao Senador Randolfe Rodrigues e à 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá na Justiça Federal, onde tramita a Ação Popular 1008292-03.2020.4.01.3100; e 9.4. arquivar o presente processo.